Tribunal: TJPA
Processo: 0015896-92.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1) O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2) Verifico que, embora a ré tenha negado em juízo ser traficante, ela confessou na fase de inquérito policial, e esta confissão foi utilizada pelo magistrado para, juntamente com as demais provas, condenar a ré, razão pela qual a atenuante prevista no art.65, III, ?d? do CP, deve ser reconhecida e valorada.3) A grande quantidade de droga e o fato de a recorrente possuir outras ações penais, são obstáculos legais e jurisprudenciais para que se reconheça o tráfico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.4) Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pela Magistrada a quo, entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.5) A quantidade (45,9g), tal como a natureza da droga, no caso a cocaína, considerada de alto poder viciante, são vetores que, igualmente, preponderam em desfavor da recorrente, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06.6). Observando o quantum de pena aplicado, bem como a literalidade do art. 33, §2°, ?b? do Código Penal, a recorrente não faz jus a concessão de regime de pena menos gravoso, devendo permanecer no semiaberto.7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para reconhecer a incidência da atenuante de confissão.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015896-92.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LILIAN REIS COSTA
ADVOGADO: DANIEL SABBAG - DEF. PÚB.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2) Verifico que, embora a ré tenha negado em juízo ser traficante, ela confessou na fase de inquérito policial, e esta confissão foi utilizada pelo magistrado para, juntamente com as demais provas, condenar a ré, razão pela qual a atenuante prevista no art.65, III, ¿d¿ do CP, deve ser reconhecida e valorada.
3) A grande quantidade de droga e o fato de a recorrente possuir outras ações penais, são obstáculos legais e jurisprudenciais para que se reconheça o tráfico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.
4) Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pela Magistrada a quo, entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.
5) A quantidade (45,9g), tal como a natureza da droga, no caso a cocaína, considerada de alto poder viciante, são vetores que, igualmente, preponderam em desfavor da recorrente, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06.
6). Observando o quantum de pena aplicado, bem como a literalidade do art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal, a recorrente não faz jus a concessão de regime de pena menos gravoso, devendo permanecer no semiaberto.
7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para reconhecer a incidência da atenuante de confissão.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LILIAN REIS COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa)

pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 20 de agosto de 2014, policiais militares receberam denúncia anônima de que, em um imóvel no bairro do Tapanã, estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. De posse da informação, uma guarnição se dirigiu ao local, onde foram recebidos pela apelante, que na oportunidade permitiu a revista em sua casa, sendo encontrado no quintal da residência 23 (vinte e três) porções de cocaína, e ainda um frasco de margarina que continha a mesma substância. Durante interrogatório policial, a apelante confessou a propriedade da droga, sustentando que apenas realizava o comércio ilícito para pagar a defesa de sua filha, igualmente presa pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a apelante pelos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei de Drogas e, após regular instrução, em sentença datada de 25 de fevereiro de 2016, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou a ré nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou: (i) pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falta de provas aptas a sustentarem sua condenação, buscando com isso sua absolvição; (ii) Subsidiariamente requereu que, na primeira fase da dosimetria operada em seu desfavor, sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para que a pena base seja fixada no mínimo legal; (iii) bem como pretendeu o reconhecimento da confissão espontânea, e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° da Lei 11.343/06, com a consequente redução da pena final fixada e o necessário reenquadramento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
. O Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para que seja redimensionada a pena base fixada e, ainda, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

I - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE:

O mérito recursal cinge-se em questionar as provas da autoria delitiva, pleiteando a absolvição da apelante. Para tanto, argumenta que o arcabouço probatório é frágil no sentido de que, dele não extrai a certeza de que a apelante guardava a droga, bem como de que está se destinava ao comércio. Não lhe assiste razão, conforme passo a demonstrar.

Nesse diapasão, quanto à autoria, destaco que o fato de a recorrente não ter sido presa vendendo a droga ou mesmo ter afirmado em juízo que a droga não lhe pertencia, e que tudo fora armados pelos policiais, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação ora objurgada, isso por que, compulsando os autos, verifico que os depoimentos são firmes e coerentes no sentido de apontar autoria do crime à apelante, bem como que a quantidade de droga, e a forma como estava embalada, indicam que o objetivo era a mercancia.

Nesse ponto, consigno que os depoimentos dos Policiais militares, que efetuaram a prisão da recorrente e apreensão do material, são essenciais para deslindar a autoria delitiva ora em tela, motivo por que destaco parte dos depoimentos colhidos na instrução processual:

A testemunha
Marlúcio Antônio Cruz
, policial militar, que participou da prisão do apelante, assim declarou:
(...) que através de uma denúncia repassada, chegou ao local do fato, onde foi feita uma revista e fora encontrada a substância entorpecente (...) que a depoente afirmou que estava traficando para conseguir dinheiro para patrocinar a defesa de sua filha, que estava presa (...) que reconhece a apelante como a autora do crime¿.

A testemunha
Auri Salomão Araújo
, policial militar, que participou da prisão do apelante, assim declarou:
(...) que receberam uma denúncia anônima, de que em dado local estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes, que ao chegarem no local, procederam a revista, que no quintal fora encontrada a droga (...) que a apelante confessou a autoria (...) que reconhece a apelante como a autora do crime (...)¿.

Assim, dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que prendeu a apelante, é possível constatar que a recorrente de fato detinha em sua residência considerável quantidade de material entorpecente, sendo consabido que a jurisprudência já firmou entendimento segundo o qual "os depoimentos prestados por Policiais, quando suas declarações forem coerentes, merecem acolhimento, uma vez que não infirmadas por outras provas.
Porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função
" (TJSC, Apelação Criminal n. 2009.006293-5, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, j. em 4/5/2010).
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR. ALEGAÇÕES FINAIS APÓCRIFAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE. MERA IRREGULARIDADE. LACUNA SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. REJEIÇÃO - INSTRUÇÃO. PROVAL ORAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FORÇA PROBATÓRIA. FÉ PÚBLICA DE SUA ATUAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA. PROVAS CONVERGENTES PARA FORMAÇÃO DA CULPA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO. LEGALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...)
III - O depoimento prestado por Policiais Militares possui força probante em razão da fé pública que é apanágio de seus atos, na condição de agentes públicos no exercício do poder de polícia ostensiva do Estado.
IV -
Se o acervo probatório é claro e suficiente à formação da culpa imputada ao agente criminoso, uma vez que demonstradas a materialidade e a autoria dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, a condenação torna-se em corolário da instrução processual.
(TJMG, APR 10647140080175001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, publicação: 26/06/2015).

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação. Indo ao encontro de tais depoimentos,
a confissão da ré em fase policial
, que assim declarou:
que decidiu reiniciar a venda de entorpecentes (...) que para tanto contatou um traficante para lhe fornecer pasta de cocaína (...) que vendia por R$: 10,00 (dez) reais a peteca (...)

E, nesse ponto, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Dito isto, consigno que a condenação da apelante fundou-se em provas colhidas em sede policial e confirmadas pelos policiais militares em juízo, havendo plena validade na reunião de tais depoimentos, sendo este o entendimento dominante, há que se dizer uníssono, nesta E. Corte, restando comprovada a conduta delitiva da apelante, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada.

II - DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DO
ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS.

Nesse ponto, a recorrente sustenta que a valoração das circunstâncias judiciais na 1º fase da dosimetria penal foi equivocada, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Culpabilidade
evidenciada, a acusada denotou elevada reprovabilidade, pois seu dolo foi intenso, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, que se divorciou totalmente do reto agir;
antecedentes criminais
maculados, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida;
conduta social
aparentemente não é boa, não trabalha, não estuda, e tem envolvimento com práticas criminosas, sendo indesejada na comunidade em que mora;
personalidade
do homem comum, mas distorcida e voltada ao crime;
motivos do crime
não a favorecem, isto é, são censuráveis, haja vista o desejo de obtenção de lucro fácil, sem preocupação com o mal que o usuário da droga possa vir a sofrer;
circunstância do crime
também não lhe é favorável, apesar de serem as normais do tipo, a quantidade de entorpecente apreendido influenciou na sua gravidade, sem contar com a insensibilidade com a conduta praticada;
consequências do crime
são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar.
Comportamento da vítima
(a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso;
sua situação econômica não é boa
, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais
; a quantidade da substância apreendida é expressiva
,
sendo a natureza do produto entorpecente
, no caso cocaína, classificada como
de alta dependência física e psíquica
, causando penosos e severos efeitos ao ser humano. (artigo 42 da lei nº 11.343/06). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, situação econômica da ré, quantidade e a natureza do produto entorpecente,
fixo a pena base privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa
¿.

Necessário esclarecer que, a teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, não se devendo descurar, contudo, que o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a fundamentação utilizada pela magistrada a quo, faz referência a conceitos vagos e genéricos, devendo ser considerada neutra tal circunstância, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem, vez que não extrapolou graduação para além do inerente ao tipo penal.

Os
antecedentes da recorrente
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual valoro como neutro este vetor.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação da ré em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor, para que este seja considerado neutro.

Quanto a valoração da
personalidade
,
¿a análise dessa circunstância judicial (personalidade) se revela como sendo de alta complexidade, por isso defendemos a impossibilidade de ser atribuída tal valoração tão somente ao julgador, por não estar afeta à sua seara de atuação, bem como por não estar habilitado tecnicamente em promover a melhor análise e valoração. Dúvidas não nos restam de que tal circunstância somente poderá ser analisada e valorada a partir de laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada (...)¿.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador. Ed.JusPodvm, 2016. p.152). Inexistindo qualquer estudo que possa auxiliar na análise deste vetor, o considero neutro.

Quanto aos
motivos do crime
,
¿Nada mais é do que o porquê da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos).

No presente feito, ¿
obter lucro fácil
¿ já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 33 da lei de drogas, devendo esta circunstância ser considerada neutra, sob pena de
bis in idem.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que a apelante utilizava de sua residência para esconder considerável volume de drogas, tudo com o fito de dificultar a sua apreensão e, portanto, necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), os fatos contidos nos autos, não demonstram o ¿plus¿ exigido, razão pela qual valoro como neutro este vetor.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Importa destacar ainda que a quantidade (45,9g), tal como a natureza da droga, no caso a cocaína, considerada de alto poder viciante, devem ser levadas em conta ao sopesar a pena base, conforme expressamente disciplinado no art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pela Magistrada a quo, entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP c/c art. 42 da lei de drogas, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
mantenho a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto a segunda fase da dosimetria penal, em que a recorrente pretende ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea, anoto que o pleito merece prosperar, isso por que
embora a ré tenha negado em juízo ser traficante, ela confessou na fase de inquérito policial, e esta confissão foi utilizada pela magistrada a quo para, juntamente com as demais provas, condenar a ré, razão pela qual a atenuante prevista no art.65, III, ¿d¿ do CP, deve ser reconhecida e valorada em favor da apelante, reduzindo-se a pena base em 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses reclusão.

Na terceira fase, pretende ver reconhecida em seu favor a causa especial de redução de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, tendo a magistrada indeferido o benefício nos termos em sentença:

(...)
Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, eis que a ré é possuidora de maus antecedentes criminais, além de se dedicar a atividade criminosa.

Nesse giro, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 exige para o seu deferimento que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.

Compulsando-se os autos, verifico que a recorrente, de fato, dedica-se a atividades criminosas, conforme se extrai da certidão de antecedes colacionada às fls. 22 dos autos, motivo por que resta obstado o reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada em favor da recorrente. Por excesso de zelo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do uso de ações penais em curso para obstaculizar o reconhecimento do privilégio na figura do tráfico de drogas, nesse sentido:
(...)
É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

Assim, inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno concreta e definitiva a pena em desfavor da apelante em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, não havendo que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, por ser decorrente de expressa aplicação do art. 33, §2º, b do código penal.

Quando ao pedido de fixação na pena de multa no mínimo legal, este resta inviável, uma vez que a fixação desta se encontra razoável e proporcional à pena corpórea aplicada. Diante do exposto, conheço do recurso, e concedo-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator